Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-75.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004469-75.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRIMAVERA TUR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.646.682/0001-96 (RECORRENTE), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO), GIAN LUCAS DOS REIS - CPF: 052.323.881-93 (ADVOGADO), V. MESSIAS - CNPJ: 23.482.893/0001-54 (RECORRIDO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004469-75.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1004469-75.2023.8.11.0037

Recorrente:
V. Messias-Me.

Recorrido:
Primavera Tur Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CAUSA DEBENDI –
REJEITADA -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ação de cobrança fundada em cheque prescrito há mais de 2 (dois) anos prescinde da demonstração da
causa debendi.
Considerando que a causa de pedir foi devidamente demonstrada, a procedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004469-75.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1004469-75.2023.8.11.0037

Recorrente:
V. Messias-Me.

Recorrido:
Primavera Tur Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
V. Messias-Me.

Ação:
de Cobrança – cheque prescrito.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id.

217774730
)
:
julgou procedente
a pretensão autoral, sob o fundamento de que na ação de cobrança fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da
causa debendi
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

217774732
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id. 217774734):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004469-75.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1004469-75.2023.8.11.0037

Recorrente:
V. Messias-Me.

Recorrido:
Primavera Tur Transportes Ltda.

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por

Primavera Tur Transportes Ltda
em
desfavor de
V. Messias-Me
, na qual alega, em síntese, que
“(...)
tem posse dos títulos supramencionados, em razão deste serem dados como forma de pagamento, em compras de mercadorias (roupas) junto a shoppings atacadistas, onde a empresa Requerente além de guiar os clientes durante as compras, garante o pagamento, neste caso as compras foram feitas pela senhora Vanderleia pessoalmente, para revender em sua loja Madame Boutique, desta feita como a Requerida não realizou o pagamento dos cheques usados como pagamento, o shopping exigiu a garantia de adimplemento por parte da Requerente, que o fez, ocorrendo assim a possibilidade clara de direito de regresso”.

Na defesa apresentada, a executada, ora recorrente, alegou que a exequente distorceu a verdade dos fatos ao alegar que a devedora não tentou resolver o problema administrativamente, sendo que em diversas vezes tentou fazer acordo para satisfazer a dívida.

Além disso, asseverou que o contrato entre as partes, relativo à venda de roupas, das quais foram supostamente usados os cheques para pagamento, é verbal e, uma vez que não há sequer conversas para comprovar a sua existência, deve ser considerado nulo.

Outrossim, defendeu que a ausência da causa de pedir é motivo para se declarar a inépcia da inicial.

Os pedidos iniciais, todavia, foram julgados procedentes, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado.

A celeuma cinge-se em aferir se a parte credora poderia ajuizar esta ação de cobrança, uma vez que a recorrente afirma que seria cabível a ação monitória. Além disso, deve ser analisada a questão relativa à causa de pedir.

Como é sabido,
existem, basicamente, 3 (três) medidas judiciais para recebimento de cheques prescritos. Duas estão previstas, respectivamente, nos artigos 61 e 62 da Lei do Cheque: as ações de enriquecimento ilícito e causal. A terceira, trata-se da ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Logo, é perfeitamente cabível a presente demanda, uma vez que os cheques que instruíram a inicial, quando do ajuizamento da ação, estavam prescritos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEM FORÇA EXECUTIVA - CHEQUE PRESCRITO – PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, existem, basicamente, três medidas judiciais para recebimento de cheques prescritos; duas delas estão previstas, respectivamente, nos artigos 61 e 62 da Lei do Cheque: as ações de enriquecimento ilícito e causal. E, a terceira trata-se da ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. Isto é, prescrito, o cheque perde a sua autonomia cambial, de modo que deixa de ser norteado pelos princípios dos títulos de crédito, isto é, cartularidade, literalidade e abstração. 3. Nesse contexto, prescritos os cheques em que se apega o exequente/embargado/apelado, a execução tem feição nula e autoriza a extinção do processo por carência de ação.

(TJ-MT 10159293520218110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)”.

Ademais, observada a data da emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 2 (dois) anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo, torna prescindível qualquer prova da
causa debendi
. Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO NO PRAZO CAMBIAL DE DOIS ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI DE CHEQUES – DESNECESSIDADE DA CAUSA DEBENDI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000234-79.2020.8.11.0034, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023)”.

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada após o prazo de 2 (dois) anos, tornando-se necessária, portanto, a demonstração da causa de pedir. Nesse sentido:

“
E M E N T A RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE INDIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide. De acordo com recentes entendimentos do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de cheque prescrito deve ser demonstrado a causa debendi. Diante da ausência de comprovação da origem da dívida deve ser julgado improcedente a ação de cobrança.

(TJ-MT - RI: 10000363620198110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)”.

Todavia, a despeito das alegações da parte recorrente, é fato que a parte exequente demonstrou a origem da dívida desde a inicial, pois alegou que
“(...)
tem posse dos títulos supramencionados, em razão deste serem dados como forma de pagamento, em compras de mercadorias (roupas) junto a shoppings atacadistas, onde a empresa Requerente além de guiar os clientes durante as compras, garante o pagamento, neste caso as compras foram feitas pela senhora Vanderleia pessoalmente, para revender em sua loja Madame Boutique, desta feita como a Requerida não realizou o pagamento dos cheques usados como pagamento, o shopping exigiu a garantia de adimplemento por parte da Requerente, que o fez, ocorrendo assim a possibilidade clara de direito de regresso”.

Na defesa apresentada, a própria executada, ora recorrente, assegurou ter procurado a parte exequente para quitar a dívida, confessando, portanto, que deve à recorrida.

Além disso, em que pese suscitar a nulidade do contrato verbal realizado entre as partes e alegar que não houve comprovação do negócio que deu ensejo à emissão das cártulas, em nenhum momento negou a relação jurídica descrita na inicial.

Ora,
observa-se que, já na petição inicial e na peça de defesa, ambas as partes apontam a
causa debendi
, sendo incontroversa a existência de um negócio firmado entre as partes, ainda que na modalidade verbal.

Ou seja, a causa de pedir foi devidamente demonstrada no caso em apreço.

Assim, no caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual não sustentam a versão da recorrente, que confessa ser devedora da recorrida
.

Diante disso, comprovada a origem da dívida, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CESSIONARIO AVIAR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AO JUIZADO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVA. PRETENSÕES EM SEDE DE PLEITO CONTRAPOSTO. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que deferiu os pedidos da inicial em razão de ausência de comprovação de pagamento da cártula, cheque prescrito. 2. A pretensão recursal da parte promovida se insere na irresignação pela cobrança judicial do cheque no valor de R$ 20.000,00 - de nº 850384. 3. Aponta preliminarmente a impossibilidade do cessionário aviar ação nos juizados, contudo, não se observa prova alguma de que o promovente seja qualquer tipo de cessionário, de onde, os negócios jurídicos foram celebrados diretamente entre o autor e a empresa recorrente, segundo se anota da própria peça de contestação, que a parte recorrente afirma ter entregue os cheques ao autor, diante da captação de recursos para investimentos, o fato do mesmo ter repassado o cheque para outra empresa, sendo devolvido pela falta de fundos, pegando os cheques de volta, não o torna cessionário e sim um dos envolvidos no negócio que não se obteve o devido pagamento, ou devolução dos cheques pela empresa, que inicialmente, teria tomado a inadimplência do cheque não pago. Preliminar rejeitada. 4. No que tange a preliminar de alegação de fraude ao juizado, sob argumento de cobranças diversas sem prova, analisando o processo mencionado em paralelo, nº 1000790-33.2019.8.11.0029, ainda que se trate de identidade de partes e matéria de cobrança de cheque, nota-se que são cheques diversos. Portanto não caracterizado qualquer fraude na referida demanda. 5. Quanto a preliminar de ausência de causa debendi, observa-se ainda, que já na peça de contestação a própria parte recorrente aponta em suas razões que a mesma teria repassado ao recorrido os cheques para antecipar os valores dos cheques, cobrando uma taxa de juros, ou seja, já na própria peça de defesa existe a causa debendi, sendo incontroverso a existência de um negócio de mútuo feneratício, ainda que na modalidade verbal, exatamente como afirmado desde a exordial, sendo essa a causa debendi. Portanto mais uma preliminar rejeitada. 6. Quanto à discussão meritória, de já constar paga a referida dívida do cheque, ao analisar o processo mencionado no tópico dois, constata-se que a recorrente junta, em ambas ações de cobrança, os mesmo comprovantes de pagamento que sequer cobrem o valor dos cheques mencionados nas demandas. Portando, conclui-se pela ausência de provas de pagamento. Sendo o e-mail da recorrente com o banco, com uma lista de TED’s, porém, não se sabe nem ao menos para quem foram os TED’s, pois não identificados e muito menos demonstrados que teriam alguma relação com o cheque da presente ação, isso sem falar que a maioria dos TED’s ali listados são anteriores ao fato da demanda, não conseguindo se desvencilhar de forma efetiva de sua obrigação de provar os fatos alegados em sua defesa. 7. Por via de consequência, ante a procedência dos pleitos exordiais, mantidas neste momento, os pleitos contrapostos ficam prejudicados / indeferidos. 8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, nos moldes da sentença. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator

(TJ-MT 10007877820198110029 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)”.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024